Tribunal: TJSP
Processo: 2195818-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Diferenças de precatório – Conta acolhida que admitiu o cômputo de juros até a data do depósito – Inadmissibilidade – Incidência permitida apenas entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema 96) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Diferenças de precatório – Conta acolhida que admitiu o cômputo de juros até a data do depósito – Inadmissibilidade – Incidência permitida apenas entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema 96) – Súmula Vinculante 17 do STF – Recurso provido, com extinção da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195818-26.2018.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ GERALDO ALVES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195818-26.2018.8.26.0000 -Voto no 29.780
2
Voto no 29.780
Agravo de instrumento no 2195818-26.2018.8.26.0000
Origem: 3a VARA CÍVEL DE MAUÁ
Agravante: INSS
Agravado: JOSÉ GERALDO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Diferenças de
precatório Conta acolhida que admitiu o cômputo de juros até a
data do depósito Inadmissibilidade Incidência permitida apenas
entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da
inscrição do precatório no orçamento Orientação firmada pelo
STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 96) Súmula Vinculante 17 do STF
Recurso provido, com extinção da execução.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão que homologou
conta de diferenças de precatório apresentada pela contadoria judicial (fls. 149/151) na fase
de execução da ação acidentária movida por JOSÉ GERALDO ALVES DE OLIVEIRA.
A autarquia sustenta que os juros de mora foram computados de forma
inadequada, pois não incidem no período posterior ao da inscrição do precatório no
orçamento.
Concedido efeito suspensivo (fls. 166).
O agravado apresentou resposta (fls. 172/180).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195818-26.2018.8.26.0000 -Voto no 29.780
3
A irresignação da autarquia merece acolhida.
Ao julgar o RE 579.431, em 19/04/2017, de acordo com a sistemática da
repercussão geral (Tema 96), o Supremo Tribunal Federal decidiu que os juros
moratórios devem ser computados no período entre a conta de liquidação e a inscrição do
precatório no orçamento.
No período que se inicia após a inscrição do precatório, deve ser procedida
apenas a atualização monetária do débito nele constante, por força do disposto no art. 100,
§§ 5o e 12, da Constituição da República e do art. 28, § 6o, II, da Lei no 12.309/2010.
Conforme se depreende dos referidos dispositivos, a atualização monetária dos
precatórios deve observar a remuneração básica das cadernetas de poupança, ou seja, a
Taxa Referencial - TR (art. 12, I, da Lei no 8.177/91 e art. 7o, da Lei no 8.660/1993).
Os juros, por sua vez, são considerados como remuneração adicional (art. 12,
II, da Lei no 8.177/91), ou seja, não integram a remuneração básica, razão pela qual não
podem ser contabilizados juntamente com a correção monetária.
De acordo com os textos legais citados, o índice de remuneração básica foi
expressamente separado da taxa de juros, vedada a capitalização composta.
Cabe ainda salientar que o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu não
haver mora no prazo constitucionalmente estipulado (CF/88, art. 100, § 1o), desde que
o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término (31 de dezembro do exercício
seguinte ao da inscrição do precatório), consoante a Súmula Vinculante no 17 (cf. DJe de
10/11/2009): “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
Observo que as regras constantes no referido parágrafo 1o, do art. 100, da
Constituição da República de 1988, foram deslocadas para o parágrafo 5o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195818-26.2018.8.26.0000 -Voto no 29.780
4
dispositivo, por força da Emenda Constitucional no 62/2009, circunstância que justifica a
aplicação da Súmula Vinculante no 17.
O art. 100, § 5o, da Constituição Federal (art. 100, § 1o, da CF, na redação
anterior à EC no 62/2009) comporta exegese de que somente com o início do prazo
constitucional para pagamento o valor devido será apenas atualizado, o que evidencia que
até então aludida importância estava sujeita a outros acréscimos legais além da correção
monetária, como os juros moratórios: “§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos
de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados
até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão
seus valores atualizados monetariamente”.
Portanto, os juros de mora não podem ser computados até a data em que
efetuado o depósito.
Nesse contexto, inviável a homologação da conta apresentada pela Contadoria.
De outro lado, os cálculos do INSS (fls. 140) se mostram corretos, pois
cessam o cômputo dos juros de mora na data da inclusão do precatório no orçamento e faz
a atualização pela TR, na forma determinada pelo v. acórdão de fls. 127/134, razões pelas
quais ficam acolhidos.
Em consequência, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II,
do CPC.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator